Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TV POR ASSINATURA. PONTO EXTRA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a prescrição trienal para as pretensões de ressarcimento. No mérito, alega a legalidade da cobrança de aluguel mensal de aparelho. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Prescrição. De acordo com o art. 206, § 3o, IV, do CC, o prazo prescricional da pretensão de restituição de quantias cobradas indevidamente, de modo a gerar enriquecimento ilícito, é de três anos. Considerando que a ação foi proposta em 24/09/2019, somente os valores posteriores à data de setembro de 2016 passíveis de restituição. Prejudicial de mérito acolhida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O artigo 29 da Resolução n.o 488 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) dispõe que a programação do ponto-principal, inclusive programas pagos individualmente pelo assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para pontos-extras e para pontos-de-extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do plano de serviço contratado. (Redação dada pela Resolução no 528, de 17 de abril de 2009)".
6. A Súmula no 9/2010 da Agência reguladora somente ampara a cobrança a título de aluguel de equipamentos decodificadores, caso haja prévia modificação na forma e condições de contratação de equipamento e de comum acordo entre a prestadora de serviço e o assinante.
7. A despeito da referida Súmula, nos termos do artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se abusiva qualquer alteração contratual que possibilite a cobrança do aluguel do aparelho codificador e/ou ponto adicional, pois este é inerente ao serviço prestado.
8. Sentença reformada em parte, tão somente para, reconhecendo a prescrição trienal, condenar a empresa ré à restituição do valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), em sua forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).